Tribunal: TJMMG
Processo: 2000028-29.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR - ART. 13, XX (FALTAR AO SERVIÇO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 - ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO - RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - NULIDADE DECLARADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO PARA O ATENDIMENTO DO CONTIDO NO ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000028-29.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 06/10/2022 Publicação: 17/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR – ART. 13, XX (FALTAR AO SERVIÇO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 – ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – NULIDADE DECLARADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO PARA O ATENDIMENTO DO CONTIDO NO ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado o Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo na íntegra a respeitável sentença monocrática do Juízo “a quo”. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais – Cível (5ª AJME – Cível) que julgou procedentes os pedidos da ação proposta pelo Cabo PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 103.813/21 – 49º BPM1/1ª RPM, e, via de consequência, declarou nulo o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 117.893/2021 – 1ª RPM. Extrai-se dos autos que o cabo PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, em data de 19 de janeiro de 2021, teria faltado à chamada prevista para as 6 horas e 30 minutos, bem como a todo o serviço para o qual se encontrava escalado na avenida Cristiano Guimarães, 2.300, bairro Planalto, nesta Capital, na sala do Olho Vivo, sendo a conduta considerada, em tese, conduta típica do art. 13, inciso XX (faltar ao 1 Venda Nova, Belo Horizonte/MG TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 serviço), da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. Contudo, não houve a aplicação da sanção correspondente porquanto o militar estava classificado no conceito “C” e veio a cometer nova falta grave, sendo remetidos os autos do PCD de Portaria n. 103.813/21 – 49º BPM ao comandante da 1ª RPM com fulcro no artigo 64, I, do Código de Ética e Disciplina Militar (página 2/3 do evento 1 – COP23/AJME). A partir dessa conclusão, determinou-se a abertura do PAD de Portaria n.117.893/2021 – 1ª RPM (evento 1 – COP25, página 5). Em sua petição inicial, o autor apresentou como pontos a serem discutidos na presente ação os critérios de razoabilidade/proporcionalidade da atuação da Administração Militar na aplicação da sanção disciplinar, bem como a ausência de motivo determinante da sanção que o puniu pela falta ao serviço, quando este estava sob licença médica. Aduziu que, “nessa senda, é possível o controle judicial sob o refutado ato administrativo disciplinar objeto de discussão, diante da evidente ilegalidade perpetrada”. Afirmou que, compulsando-se os autos do PCD n. 103.813/21 – 49º BPM, verifica-se ser incontroverso o fato de que, no dia 19 de janeiro de 2021, ele faltou ao serviço para o qual estava escalado e de que estava de posse de um atestado médico que justificaria sua falta. Ainda nesse ponto, alegou que, se a administração militar reconheceu a existência e a validade do atestado médico apresentado por ele no bojo do PCD, não poderia puni-lo por faltar ao serviço, de forma desproporcional e irrazoável. Argumentou que a administração militar ignora a existência do atestado médico como forma de justificar a falta em serviço, simplesmente pelo fato de o autor não ter homologado a licença – citou trechos da solução apresentada no PCD. Ponderou que a administração militar apreciou se o autor observou a norma constante no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4073, de 26 de abril de 2010, que dispõe sobre inspeções e perícias de saúde na Polícia Militar de Minas Gerais, e não a inexistência de causa de justificação propriamente dita (art. 19, inc. I, do CEDM). Acrescentou que a conclusão da existência da transgressão disciplinar acarretou abertura de processo administrativo disciplinar com a possibilidade de aplicação de sanção de demissão, uma vez que reconheceu que ele cometeu falta grave, estando no conceito C. Salientou que, na hipótese da não apresentação do atestado médico para homologação, ele poderia ter sido sancionado como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XV do art. 14 do CEDM (“deixar de observar prazos regulamentares”), exatamente pela inobservância da obrigação de apresentar o atestado médico para a homologação, e não a transgressão de natureza grave do art. 13, XX, do mesmo diploma legal. Concluiu que houve vício no ato administrativo que o puniu pela transgressão disciplinar grave prevista no art. 13, XX, do CEDM (“falta ao serviço”), por restar incongruente a motivação, que constitui requisito indispensável de sua validade, pois a sua falta ao serviço possui amparo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 em licença média (incontestada), que, por sua vez, configura causa de justificação (art. 19, inc. I, do CEDM). Ao final, requereu a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para suspender o curso do PAD n. 117.893/21 – 1ª RPM, até o final da lide. No mérito, requereu seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a tutela provisória de urgência em sentença para declarar a nulidade do PCD n. 103.813/21 – 49ª BPM e, por via de consequência, declarar também a nulidade do PAD n. 117.893/21 – 1ª RPM, uma vez que este último processo, por ser PAD “conceitual”, está estritamente condicionado à existência do primeiro. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – evento 1 – INIC1 - AJME. Certificou-se a realização de pesquisa nos sistemas Singep/PJe e eproc e a não constatação de nenhum processo cível tramitando nesta Justiça Militar em nome do autor (evento 2 – CERT1 – AJME). Em despacho constante no evento 4 – DESP1 – AJME, o meritíssimo juiz titular da 5ª AJME – Cível determinou ao autor que comprovasse seu estado de hipossuficiência, mediante a apresentação das três últimas declarações de imposto de renda, bem como o pagamento das despesas ordinárias, ou efetuasse o recolhimento de custas, com fulcro no art. 5º, inciso LXXIV, da CR/88, e arts. 98, 99, §2º, e 290, todos do CPC. No evento 7 – AJME, o autor apresentou a documentação determinada pelo meritíssimo juiz e requereu a tutela antecipada de urgência com o fim de sustar o curso do PAD de Portaria n. 117.893/21 – 1ª RPM, até o julgamento final da lide. Em decisão de evento 11 – AJME, o meritíssimo juiz titular da 5ª AJME – Cível concedeu ao militar a gratuidade de justiça, na forma dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil; deferiu a medida liminar para determinar a suspensão da marcha processual do PAD de Portaria n. 117.893/21 – 1ª RPM, até posterior deliberação daquele juízo; determinou a citação do Estado de Minas Gerais; o prosseguimento nos demais atos processuais quanto às fases dos artigos 350 e 351 do CPC; e, logo após, a intimação das partes para informar se possuíam provas a produzir, pois, caso contrário, dar-se-ia o julgamento antecipado da lide. O Estado de Minas Gerais apresentou sua contestação no evento 22 – CONT1 – AJME, aduziu que o autor, estando escalado, não compareceu para assumir o serviço e, muito embora tenha apresentado atestado médico para justificar a falta, não providenciou a respectiva homologação no prazo estabelecido no artigo 32, §§1º e 2º, da Resolução Conjunta 4.278, de 10 de outubro de 2013. Afirmou que, no caso, aplicam-se os preceitos da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01, de 3 de fevereiro de 2014 (ICCPM/BM N. 01/2014), que determina que: Art. 13. O militar que tenha o atestado de licença ou dispensa emitido por profissionais de saúde (conveniado, particular, ou mesmo da rede orgânica), se não homologados pelo médico ou profissional habilitado da PMMG ou CBMMG, responderá pela transgressão contida no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 inciso XX do art. 13 do CEDM (faltar ao serviço), em relação ao dia de ausência do serviço. Alegou que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta. Argumentou que, para afastar a incidência do art. 13, XX, do CEDM, deveria o autor ter-se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo à homologação do atestado médico e, por conseguinte, afastar o seu caráter meramente informativo. E, sendo assim, se o militar assim não diligencia no sentido de se homologar o atestado, assume o risco da configuração da hipótese descrita no dispositivo supramencionado. Suscitou que, no caso, deveremos buscar, para além da interpretação literal, o espírito da norma, sendo indesprezível o que pretendeu o legislador infralegal com a regulamentação dos procedimentos da licença e dispensa saúde. Sustentou que somente os médicos do Quadro de Saúde da Polícia Militar possuem conhecimento específico das atividades militares e, por essa razão, entende que apenas eles têm condições técnicas e periciais para avaliar a real necessidade da licença médica para o policial militar. Sustentou, ainda, que o processo de homologação de atestado médico tem, também, o viés de possibilitar meios de prevenir e combater o absenteísmo, que, diga- se, alcança patamares altos na PMMG, e que o citado diploma se insere na seara de autonomia gerencial da Corporação, não nos parecendo lícito ao Judiciário nela imiscuir-se, sob pena de apequenar a capacidade de governo e direção da Polícia Militar de Minas Gerais. Aduziu, também, que, do exame dos autos, vê-se que o autor não logrou em comprovar qualquer causa de justificação a lhe impedir a entrega do atestado a tempo e modo, conforme determina a legislação. Alegou, por fim, que o tipo descrito no art. 13, XX, do CEDM, se refere necessariamente à ausência injustificada do militar, devendo sua configuração ser afastada somente se comprovada eventual “excludente de ilicitude”, enquanto fato obstativo/impeditivo da homologação a tempo e modo. E, nessa linha, o atestado médico fornecido pela rede privada e não credenciada não pode ser causa de atipicidade nem de justificação. Ao final, requereu o não acolhimento do pedido inicial. O autor impugnou a contestação (evento 26 – IMPUGNAÇÃO1 - AJME). O autor e o Estado de Minas Gerais informaram não ter mais provas a serem produzidas e pediram o julgamento antecipado da lide (eventos 31 e 32 – AJME). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME – Cível julgou procedentes os pedidos do autor para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD n. 103.813/21 – 49º BPM, determinando a retirada dos seus registros funcionais e demais consequências decorrentes e, via de consequência, declarar nulo o PAD n. 117.893/2021 – 1ª RPM, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Atribuiu as custas ao Estado de Minas Gerais, ficando esse isento do pagamento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 consoante o disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003, e o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos dos §§2º e 8º do art. 85 do CPC/2015 (evento 34 – SENT1 – AJME). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (evento 40 – APELAÇÃO1). Reiterou os argumentos da contestação e acresceu que se mostra equivocada a interpretação segundo a qual o art. 19, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/2002 autoriza a ausência ao serviço sem a submissão do militar ao serviço médico da corporação para obter a licença/dispensa ou, ao menos, a homologação do atestado. Aduziu que o Código Civil não admite a interpretação dada na sentença, na medida em que. no parágrafo único do art. 393, foi definido o que é o caso fortuito e força maior, in verbis: Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Sustentou que não subsiste dúvida de que a falta de atestado médico lavrado pelo quadro médico da PMMG ou de sua homologação não se configura como caso fortuito ou força maior, mas sim a ausência da conduta esperada, uma vez que determinada na legislação do policial militar. Em razão disso, arguiu que a sentença viola também o art. 393, parágrafo único, do Código Civil vigente, “vez que deu exegese a ausência de justificativa para a falta de serviço natureza que não se insere no conceito legal de força maior ou caso fortuito”, cuja norma pleiteia seja considerada como prequestionada. Ao final, requereu que seja recebido e dado respectivo provimento em reconhecer as razões aduzidas para, ao final, reformar a sentença primeva que julgou improcedente o pedido manejado na exordial. O autor apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (evento 48 – CONTRAZAP1 – AJME). Afirmou que foi a ele imputada a sanção de natureza grave, prevista no Código de Ética e Disciplina Militar - CEDM, Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, em seu artigo 13, inciso XX (faltar ao serviço), pelo fato de se ausentar. Entretanto, o que se pode constatar dos autos é a real conduta do servidor de se ausentar do serviço por motivo de saúde, o que não condiz com a sanção que se extrai do dispositivo no qual foi enquadrado, porque não agiu por desídia, sendo, portanto, desproporcional e nada razoável o enquadramento em transgressão de natureza grave ao servidor que se encontrava enfermo e em repouso por recomendação médica. Considerou que, por haver um atestado médico com o intuito de justificar sua falta, a ausência de sua homologação não é compatível com a conduta tipificada no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Nesse ponto, argumentou que, no máximo, poder-se-ia ter-se dado o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 indiciamento no descumprimento de outras normas administrativas, como a prática, em tese, da conduta prevista no inciso XV do art. 14 do mesmo Código, que prevê como transgressão disciplinar de natureza média “deixar de observar prazos regulamentares”. Sustentou que a falta ao serviço por motivo de doença caracteriza a causa de justificação disposta no inciso I do artigo 19 da Lei Estadual n. 14.310/2002, porque o afastamento do servidor por motivo de doença não era um fato possível de se evitar ou impedir. Sustentou, mais, que a interpretação dada no decisum referente ao evento 34 está em plena consonância com o que preceitua o parágrafo único do art. 393 do Código Civil e amparada no artigo 6º, inciso I, do MAPPA, que dispõe: Art. 6º São causas de justificação que motivam e fundamentam o parecer e/ou o julgamento e possibilitam, legalmente, arquivar os autos, sem responsabilização do investigado/acusado: I – Haver motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado; [...] Destacou que, como bem pontuado na respeitável sentença, o egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional a recusa de atestado médico, sendo válido como causa de justificação, dada a presunção de veracidade do documento, uma vez que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade – não sendo este o presente caso, ao seu ver. Alegou, por fim, que, assim como o Quadro de Saúde da Polícia Militar, o médico credenciado à clínica particular MultiClínica, que expediu o atestado médico, também é detentor de qualificação técnica para avaliar a necessidade da licença médica concedida a seu paciente. No final, requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, com a determinação da majoração dos honorários advocatícios, cumulados com as multas e outras sanções processuais, nos termos do artigo 85, §§11 e 12, do CPC. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os pressupostos para a sua admissibilidade. No meu entendimento, não merece provimento a apelação considerando que a Administração Militar reconheceu a existência da transgressão de faltar ao serviço (art. 13, XX, do CEDM) e, em razão de o apelado estar classificado no conceito “C” (Evento 1 – DOC5 – AJME), foi determinada a abertura de Processo Administrativo-Disciplinar, contudo o militar estava amparado por atestado médico. E, como se sabe, o atestado médico amparava o apelado a deixar de cumprir a escala de serviço, constituindo-se documento hábil a abonar a sua falta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A recomendação médica demonstra a ocorrência de um caso fortuito ou de força maior, porquanto sobreveio ao apelado uma incapacidade temporária ocasionada por acometimento de doença que o impedia de exercer sua função. No âmbito administrativo, a rejeição do atestado médico não se deu pela não constatação da doença indicada pelo médico que o incapacitava, ainda que temporariamente, para o exercício de suas funções, e, sim, em virtude de o apelado não ter homologado o atestado para obtenção da licença, conforme se vê no item VI da decisão acostada no evento 1 – DOC9 – AJME. Transcrevo: CONSIDERANDO QUE: I – O procedimento administrativo de portaria acima intitulada foi instaurado para apurar cometimento, em tese, de transgressão disciplinar tipificada no inciso XX do art. 13 do CEDM, por parte do militar n. 115.985-4, Cb PM Weidman Tadeu de Araújo Maia, por ter, no dia 19jan21, faltando à chamada prevista para as 06h30min bem como a todo o serviço para o qual se encontrava escalado, na Av. Dr. Cristiano Guimarães, n. 2300, Bairro Planalto, nesta capital, na sala do Olho Vivo; II – Em sede de defesa (fls. 12 a 23) o comunicado alegou que possuía atestado médico e o entregou ao NAIS do 13º BPM, no mesmo dia 19/01/2021, para homologação, não lhe sendo fornecido recibo. Que estava em tratamento psiquiátrico e em uso de medicação. Requereu arquivamento; III – Juntou-se (fls. 25 e 27) mensagem de PA informando inexistir licença médica homologada para o dia em questão, e que o NAIS cumpre a regulamentação, ou seja, o lançamento de toda informação pertinente no SIRH; IV – Em nova defesa (fl. 33), através de defensor legalmente designado, nada novo acrescentou, reiterando o pedido de arquivamento; V – O encarregado encerrou a apuração, sugerindo o enquadramento disciplinar do acusado, tendo o CEDMU n. 06/21 do 49º BPM acompanhado o parecer; VI – Após a análise aos autos verificou-se que não assiste razão à defesa, visto que não foi apresentada nenhuma comprovação da alegada homologação do atestado, nem mesmo a indicação do militar que recebeu o atestado médico no NAIS, restando comprovada a falta disciplinar. [...] Mostra-se procedente o argumento e o pedido do apelado no que se refere à existência da causa de justificação da falta ao serviço, qual seja, o caso fortuito, plenamente comprovado – previsão contida no art. 19, inciso I, do Código Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002) –, in casu, a existência de um quadro clínico atestado por um médico que sugeriu o seu afastamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 do trabalho na data dos fatos descritos no PCD de Portaria n. 103.813/21 – 49º BPM. No meu modesto entendimento, por essa conduta displicente, o apelado merece uma punição diversa daquela relativa à falta ao serviço, amoldando-se a referida conduta àquela prevista no inciso II do art. 14 da Lei n. 14.310/2002, in verbis: Art. 14 - São transgressões disciplinares de natureza média: (...omissis...) II – demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais; A norma inobservada está contida no art. 32, §1º, da Resolução Conjunta n. 4278/2013 – PMMG/CBMMG. Transcrevo: Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM E da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Desta feita, entendo que a incorreção da capitulação transgressional, no caso, consiste no fato de que o militar deixou de observar normas regulamentares no sentido de apresentar o atestado antecipadamente ou informar ao seu superior da existência da licença, ainda que não homologada, para que fosse suprida a sua falta na escala de serviço. Houve desrespeito à teoria dos motivos determinantes quando houve a solução do PCD de Portaria n. 103.813/21 – 49º BPM no sentido de reconhecer o cometimento da transgressão disciplinar de faltar ao serviço quando, na verdade, o apelado estava amparado por atestado médico, a falta não se mostrava injustificada e não foi motivada por dolo. Há de se considerar a consequência principal da solução que foi a remessa dos autos ao comando da 1ª RPM com fulcro no artigo 64, I2, do CEDM, para instauração do processo administrativo disciplinar. 2 Art. 64 – Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que: I – vier a cometer nova falta disciplinar grave, se classificado no conceito “C”; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Coaduno com o entendimento adotado pelo meritíssimo Juiz de Direito “a quo”, porquanto resta nulo o ato administrativo punitivo em desfavor do apelado, pelo errôneo enquadramento dos fatos na transgressão do inciso XX do art. 13 do CEDM e pela fundamentação em que restou amparado para a configuração da transgressão ao desconsiderar a causa de justificação e ausência de dolo. O reconhecimento dessa nulidade produz efeitos ex tunc (desde a raiz) e, via de consequência, promove a anulação da instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 117.893/2021 – 1ª RPM. No que tange à alegação do apelante relativa à aplicação do contido no art. 393 do Código Civil sobre o caso fortuito ou força maior, saliente-se não ser o caso de sua aplicação. O Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (Lei Estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002) estabelece a previsão das causas de justificação no seu art. 19 e prevê, no seu inciso I, o caso fortuito e a força maior. Nessa previsão, encontra-se incluído o acometimento de doença cuja previsibilidade foge à capacidade de percepção do homem e cujas consequências, na maioria das vezes, não é possível evitar. Quanto ao pedido de majoração de honorários requeridos pelo apelado em suas contrarrazões, esclareço que, na fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública, deverão ser observados os limites fixados no art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do Código de Processo Civil (CPC). Destaco os preceitos do referido artigo, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º : I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. [...] Uma vez que o valor dado à causa equivale a R$ 1.000,00 (mil reais) e os honorários sucumbenciais foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), entendo que não há que se falar em majoração da dita verba em fase recursal, nos termos do contido no §11 do referido art. 85 do CPC. Transcrevo: § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. [...] Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a respeitável sentença monocrática do Juízo “a quo”. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de outubro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator